Tribunal: STF
Processo: ACO 305
Classe: ACO
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-10-07
Data de publicação: 1999-10-07

Ementa:
EMENTA: - Competência. Ação ordinária de indenização
contra a União Federal e a FUNAI. 2. Parque Nacional do Xingu. 3.
Desapropriação indireta. 4. Denunciação da lide ao Estado-membro que
vendeu o imóvel. Código de Processo  Civil, art. 70. Hipótese em que
os autores adquiriram o imóvel do Estado-membro. 5. A denunciação da
lide não se faz per saltum. O STF, em casos semelhantes,  não  tem
admitido a denunciação da lide ao Estado-membro e, conseqüentemente,
afirma sua incompetência para processar e julgar, originariamente, a
ação proposta.  Precedentes. 6. Na desapropriação indireta, ocorre,
tão-só, súplica de indenização pela perda do imóvel, cuja
reivindicação se faz inviável. Não há, aí, espaço à  invocação  da
regra  do art. 70, I, do CPC. 7. Na presente hipótese,  a  FUNAI e a
União Federal ajuizaram, à sua vez, ação declaratória  incidental
de  nulidade dos  títulos dos autores. Essa  ação não é cabível,
pela impossibilidade,  no caso, do simultaneus processus. 8.
Inviável, destarte, a denunciação à  lide  do  Estado  de  Mato
Grosso e incabível a ação declaratória incidental, exclui-se o
Estado de Mato Grosso da relação processual,  afirmando-se, em
conseqüência, a incompetência do STF para processar e julgar,
originariamente, a ação, determinando a remessa dos autos ao Juízo
Federal no Estado de Mato Grosso.